Tribunal: STF
Processo: HC 214212
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo José Cruz e outro, em favor de Welington Valerio de Souza Junior, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 726.686/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de WELINGTON VALERIO DE SOUZA JUNIOR em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC n. 0096448-98.2021.8.19.0000 julgado em conjunto com o HC n. 0002414- 97.2022.8.19.0000).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e da instrução criminal, devido à gravidade da conduta – homicídio qualificado –, ao suposto envolvimento do paciente com organização criminosa e à necessidade de se resguardar a incolumidade física e psíquica das testemunhas. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada.



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva amparou-se em argumentos genéricos. 



    Sustenta que o paciente compareceu espontaneamente em juízo e confessou a sua participação no crime, demonstrando o seu arrependimento. 



    Destaca que os cuidados de higiene necessários a serem tomados diariamente pelo paciente são totalmente incompatíveis com a unidades prisionais do país. 



    Ressalta que o paciente encontra-se foragido por temor, já que, em razão da sua doença, poderia sofrer prejuízos irreparáveis. 



    Argumenta que as condições pessoais favoráveis do paciente lhe permitiriam responder à acusação em liberdade ou mediante medidas cautelares mais brandas. Por fim, destaca a ausência do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Requer a concessão da liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido.” (eDOC 11) 



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido por ausência de ilegalidade na decisão combatida.



    Nesta corte, insiste nos argumentos pretéritos, enfatizando a necessidade de cuidados especiais com a saúde devido à bolsa de colostomia que utiliza e a necessidade de procedimento cirúrgico no trato intestinal para fechamento da colostomia. Afirma que a necessidade de uso da bolsa coletora oferece alto risco de infecção. Pugna pela possibilidade de responder ao processo em liberdade, ou, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    […]



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo'(fl. 24, destaquei): 



    E, prosseguindo a evidenciar o periculum libertatis, a gravidade em concreto do delito homicídio qualificado-, associada à notícia havida nos autos no sentido de que o paciente e dos demais os demandados teriam envolvimento com o tráfico de drogas na localidade, sendo integrantes da facção criminosa, vê-se que a prisão preventiva se justificou como meio de proteger a instrução criminal, tendo em vista a necessidade de oitiva de testemunhas e de submissão dos acusados a reconhecimento pessoal formal em juízo, e, em liberdade, os denunciados representam perigo à incolumidade física e psíquica dessas testemunhas, que posteriormente serão ouvidas em juízo. 



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020). 



    Observa-se que a gravidade do delito – homicídio qualificado –, o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, o fato de estar foragido e a necessidade de preservação da incolumidade física e psíquicas das testemunhas foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no RHC n. 128.253/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2020; e AgRg no RHC n. 127.592/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020).



    Ressalte-se ainda que o fato de o paciente estar foragido pois, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, reforça que a medida extrema é indispensável para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no HC n. 616.706/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/11/2020). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.' 



    […]



    Assim, como não foram demonstradas as situações descritas, não se verifica desrespeito à Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio. (eDOC11, p.2-3)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, diante da análise das circunstâncias que levaram à decretação da prisão preventiva, da condição de foragido do acusado, da sua participação em organização criminosa, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Observe-se que o paciente sequer foi preso, pois até o momento, encontra-se foragido a evidenciar a real necessidade de sua prisão. 



    Além do mais, as provas colacionadas aos autos geram bastante incerteza quanto a realidade dos fatos, uma vez que os atestados estão, em sua grande maioria, ilegíveis ou desatualizados, remontando início do ano de 2021. O mais recente, de 05/01/2022(eDOC 1, p.25), além de ilegível, atesta , digo por dedução, já que não é possível decifrá-lo, que o paciente necessita de cirurgia no trato intestinal, porém a recomendação é feita por especialista em trato respiratório, pneumologista. 



    Ainda, há receituário emitido por uma médica e assinado por outro médico(e-DOC 4, p.8). Ademais, pelas fotos apresentadas(eDOC 1, p. 20-21), não há como se comprovar que o indivíduo com ferida exposta seja, de fato, o ora paciente, pois é impossível identificá-lo pelas imagens.



    Outrossim, pelos atestados apresentados, chega-se a conclusão de que, mesmo após cirurgia em 15/01/2021(eDOC4, p.11), com colocação de bolsa coletora, o paciente teve plenas condições de participar de ilícito penal no dia 02/11/2021, demonstrando que a referida condição de ostomizado não lhe compromete de forma severa o dinamismo diário.



    Dessa forma, as provas colacionadas aos autos não são suficientes para demonstrar a real necessidade de cuidados específicos e, menos ainda, para demonstrar desacerto das decisões proferidas pelas instâncias inferiores.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Quanto a aplicação de prisão humanitária, o Plenário desta Corte, na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 



    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça e pelo Juízo de primeiro grau. Precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Consoante argumentação acima exposta, não foi verificada nos autos a plausibilidade da concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente